Tribunal: TJSP
Processo: 2096895-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
REAJUSTE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA QUANTO A MODALIDADE DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU COLETIVO EMPRESARIAL. INATIVO. Tutela de urgência deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso da operadora. Alegação de legalidade no reajuste por sinistralidade. Não acolhimento. Situação excepcional. Reajuste por sinistralidade de 33,37%. Idosa de 76 anos de idade. Presente requisitos para deferimento

Ementa:
REAJUSTE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA QUANTO A MODALIDADE DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU COLETIVO EMPRESARIAL. INATIVO. Tutela de urgência deferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso da operadora. Alegação de legalidade no reajuste por sinistralidade. Não acolhimento. Situação excepcional. Reajuste por sinistralidade de 33,37%. Idosa de 76 anos de idade. Presente requisitos para deferimento da tutela de urgência. Situação fática deverá ser apurada de forma mais aprofundada em regular instrução. Exordial que concorda com reajuste aprovado pela ANS. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.